Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em virtude da ocorrência de publicidade enganosa e também em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

2. No caso observa-se que o resultado do empreendimento em questão não corresponde às imagens dos projetos veiculados nos anúncios publicitários promovidos pela ré, por ocasião da oferta de venda das futuras unidades imobiliárias, o que caracteriza publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Por essa razão torna-se viável ao consumidor postular a desconstituição do negócio jurídico celebrado, nos termos do art. 35, inc. III, do CDC.

3. Além disso não foi comprovado nos autos que a demandada procedeu à lavratura do instrumento de compra e venda no prazo contratual para a conclusão do empreendimento. 3.1. A escassez da mão-de-obra especializada e de materiais, ainda que decorrentes do atual contexto de pandemia, não pode ser considerada como evento fortuito para justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial exercida pela construtora.

4. A ocorrência de publicidade enganosa, ou mesmo o atraso na entrega do imóvel, consubstanciam causas da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral e imediata das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

5. À vista do julgamento do recurso paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.740.911/DF – tema 1002) houve a fixação do entendimento segundo o qual nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrados antes da vigência da Lei no 13.786/2018, nos casos em que a desconstituição do negócio jurídico ocorrer por iniciativa do promitente comprador, que pretende a restituição dos valores pagos de modo diverso do contratualmente convencionado em cláusula penal, os juros de mora devem ser computados a partir da data do trânsito em julgado respectiva.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.